Tribunal: STF
Processo: ARE 1534453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gizele Pereira Moutinho interpõe o agravo (eDoc 18) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 16) que, fundamentando-se na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 10) manejado em face de acórdão (eDoc 9) que reconhecera a nulidade da contratação da recorrente, realizada sem concurso público, e concedeu-lhe apenas o pagamento das contraprestações devidas pelo trabalho prestado, sem reconhecer seu direito ao FGTS, décimo-terceiro salário e férias com terço constitucional.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 37, II, IX e § 2º, e 39, § 3º, todos da Constituição Federal, sustentando que a nulidade da contratação não afasta a obrigatoriedade do pagamento das verbas trabalhistas mencionadas.



    O Terceiro Vice-Presidente do órgão judiciário de origem, em razão das teses fixadas nos Temas n. 551 e 916 da repercussão geral, determinou a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 13) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 14).



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, dou provimento ao agravo, pois a matéria impugnada se reveste de índole eminentemente constitucional, já tendo sido objeto de análise por esta Suprema Corte.



    Passo à análise do recurso extraordinário.



      Reconheço a parcial relevância das razões recursais.



    No julgamento do RE 765.320 RG, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, Tema n. 916 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assim consignou (com meus grifos):



    (...) a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.



    No capítulo referente à verba oriunda do FGTS, o acórdão proferido pela Turma Recursal diverge do entendimento vinculante fixado pelo Plenário e, portanto, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, nos termos do inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.



    De outro lado, o Tema n. 551 da repercussão geral assim previu:



    Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    No caso em análise, a recorrente foi contratada sem concurso público e exerceu suas funções na Fundação Municipal de Saúde de Niterói por um período prolongado, o que poderia sugerir o desvirtuamento da contratação temporária, tese não acolhida pelo órgão fracionário estadual.



    Superar a conclusão do acórdão recorrido para acolher a alegação de desvirtuamento da contratação temporária demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, inviável na via extraordinária - enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, dou-lhe parcial provimento para assegurar a Gizele Pereira Moutinho o levantamento dos depósitos efetuados na conta a ela vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente